Tribunal: TJDFT
Processo: 0708573-96.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO DE ITCMD COBRADO PELO DISTRITO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ERRO MATERIAL CONFIGURADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Embargos de declaração opostos por REGINA CELIA TAVARES, representada pela Defensoria Pública, sob o argumento de obscuridade por impossibilidade de fixação dos honorários advocatícios em Juizado Especial, em razão do princípio da especialidade. Argui, ainda, violação ao Tema Repetitivo no 1.076 do STJ, o qual determina que a fixação dos honorários por equidade somente será permitida, excepcionalmente, quando o proveito econômico da demanda for irrisório, ou inestimável, ou o valor da causa for muito baixo.
2. Contrarrazões apresentadas (ID 58687384). Presentes os pressupostos específicos, conheço dos embargos.
3. Nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, constitui pressuposto intrínseco dos embargos de declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. E o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive mediante a atribuição de efeitos infringentes (EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021).
4. Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8o, do CPC), regra aplicada subsidiariamente à sistemática dos Juizados Especiais. E segundo o item II da tese firmada no Tema Repetitivo 1076 do STJ: “Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.” Nesse sentido: Acórdão 1784549, 07556370620228070016, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 13/11/2023, publicado no DJE: 28/11/2023.
5. Entende-se por “proveito econômico inestimável” aquelas demandas em que não é possível atribuir um valor patrimonial à lide, não havendo benefício patrimonial imediato, situação diversa dos autos.
6. No caso, foi atribuído à causa o valor de R$36.611,59 e o pedido inicial foi julgado parcialmente procedente para “declarar a inexistência de débito referente ao ITCMD cobrado pelo Distrito Federal relativo à doação de R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais)” (ID 14229891). Com efeito, não sendo hipótese de proveito econômico inestimável ou irrisório ou de valor de valor da causa muito baixo, é indevida a fixação dos honorários por equidade.
6. Por conseguinte, deve ser reconhecido e sanado o erro material do Acórdão No 1834283, que fixou os honorários advocatícios sucumbenciais por equidade, em contrariedade ao Tema Repetitivo 1076 do STJ. E tratando-se de ação declaratória os honorários advocatícios são fixados sobre o valor da causa.
7. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS para, reconhecendo o erro material, condenar o Distrito Federal a pagar honorários advocatícios à Defensoria Pública do Distrito Federal, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46 da Lei no 9.099/95).